Tribunal: STF
Processo: AI 626374
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE CLÁUSULAS
   CONTRATUAIS.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou
   explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados.
   Incidência dos óbices das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo
   Tribunal Federal.
2.      Reexame de cláusulas de contrato.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 454 do
   STF.
3.      Agravo regimental a que se nega provimento.